Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA QUE NÃO RETRATA A EXPRESSÃO ECONÓMICA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONCEIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não havendo correlação entre o valor dado a causa e a prestação jurisdicional concedida, assim como sendo de impossível mensuração, cabível o arbitramento dos honorários na forma do §8o do art. 85 do CPC.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.